Tribunal: TCU
Processo: 025.035/2013-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Antônia Lúcia Navarro Braga contra o Acórdão 6461/2017-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.1 a 9.9 do Acórdão 6461/2017-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar irregulares as contas de Antônia Lúcia Navarro Braga e Gilmar Aureliano de Lima, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/92; 9.4. excluir a Associação dos Moradores do Cosme Pinto (Acelp) da relação processual; 9.5. ordenar à Secex-TCE que acompanhe a ação penal em tramitação no Poder Judiciário, representando ao TCU em caso de comprovação das irregularidades tratadas; 9.6. dar ciência desta deliberação aos sucessores da recorrente, a Gilmar Aureliano de Lima, à Acelp, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, à Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba, à Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Economia Solidária, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba e à Superintendência Regional da Polícia Federal.